Tribunal: TJSP
Processo: 1016998-74.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
r Municipal no 177/10, não se confundem com as desempenhados pelo professor infantil estabelecidas na LCM 79/99 – Ausência de descrição de atividades que são desempenhas pela servidora e que possam ser consideradas como desvio de função – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016998-74.2019.8.26.0482; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/03/2021

Data de publicação:

04/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Pública Municipal – Enquadramento do cargo de educador infantil do Município de Presidente Prudente como professor de educação infantil, para que possa fazer parte do quadro de servidores do magistério – Impossibilidade – As atribuições referentes ao cargo de educador infantil, previsto na Lei Complementar Municipal no 177/10, não se confundem com as desempenhados pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Pública Municipal – Enquadramento do cargo de educador infantil do Município de Presidente Prudente como professor de educação infantil, para que possa fazer parte do quadro de servidores do magistério – Impossibilidade – As atribuições referentes ao cargo de educador infantil, previsto na Lei Complementar Municipal no 177/10, não se confundem com as desempenhados pelo professor infantil estabelecidas na LCM 79/99 – Ausência de descrição de atividades que são desempenhas pela servidora e que possam ser consideradas como desvio de função – Recurso não provido.